Tribunal: TJDFT
Processo: 0755472-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALTA DO MEDICAMENTO NA FARMÁCIA PÚBLICA. RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTEMENTE EXPLICATIVO. BLOQUEIO DE VERBAS. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RESGUARDO DA DIGNIDADE DO CIDADÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5mg/100ml, endovenoso, uma aplicação a cada 12 meses por três a cinco anos conforme prescrição médica. Expõe a parte recorrente, preliminarmente, sobre o valor atribuído à causa, pois já decidido em sede do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 (0026387-27.2016.8.07.0000) que nas ações que tenham por objeto prestações de serviço de saúde, a fixação do valor da causa não seguirá critérios de proveito econômico ou, ainda, de eventual valor do serviço ou produto pleiteado. Assim, requer seja corrigido o valor da causa para o valor estimado em R$ 1.000,00. No mérito, sustenta que apesar de reconhecer a situação de desabastecimento do estoque de medicamentos na rede de saúde do Distrito Federal já estão sendo tomadas providencias para regularização. Argumenta que a disposição de multa ou bloqueio de valores é descabida. Alegada que “a fixação de prazos curtos para a aquisição de medicamentos pode provocar a perda do poder de compra do Estado e, ainda, ocasionar grave risco ao dever de licitar imposto pela norma constitucional; isso sem falar na eventualidade de imposição de bloqueio ou de pesadas multas processuais, que se mostram extremamente deletérias ao erário público”. Ao final, requer seja corrigido o valor da causa e julgado improcedente o pleito autoral.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 54505685). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 55296506) pela manutenção da sentença.
III - Da preliminar de impugnação ao valor da causa. Conforme orientação definida pela Câmara de Uniformização no IRDR n. 3, as ações relacionadas à saúde têm como objeto principal a obrigação de fazer consubstanciada na prestação do serviço de saúde, sendo o valor da causa meramente estimativo, como no caso em questão. Portanto, não há que se acolher o pleito da parte recorrente/requerida, pois o valor atribuído à causa não foge à competência do Juizado e não se mostra exorbitante. Por outro lado, o valor proposto pela recorrente (R$ 1.000,00) é extremamente ínfimo. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
IV – O Distrito Federal não impugna especificamente os motivos para a não concessão do medicamento, mas apenas contesta o prazo para concessão do medicamento e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da obrigação determinada na sentença. Assim, resta incontroversa a necessidade da medicação à recorrida.
V – O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
VI – Na situação em exame dos autos, constata-se que a parte recorrente encontra-se em tratamento de osteoporose primária, necessitando submeter-se ao tratamento com o medicamentoso ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5mg/100m1, segundo a quantidade e posologia constantes no relatório médico, para evitar o agravamento de seu quadro clínico. Consta do relatório médico expedido por profissional a necessidade do medicamento para evitar o agravamento do estado clínico da recorrida (ID 54505663). Já o Distrito Federal informa que o medicamenta está em falta e em processo de aquisição emergencial (ID 54505665). Ocorre que o medicamento é de alto custo (ID 54505664) não podendo ser adquirido pela paciente/recorrida.
VII – Destarte, encontrando-se comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, assim como os demais critérios estabelecidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, deve ser garantido o tratamento apropriado. Precedentes: (Acórdão 1328661, 07264502120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349559, 07585558520198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – No que tange à possibilidade de multas ou bloqueio de verbas públicas, ressalta-se que na sentença não consigna multa diária na hipótese do não cumprimento, mas que para evitar a fixação dessa basta que haja o cumprimento da prestação do medicamento ora prescrito. Lado outro, o bloqueio de valores é meio de garantir ao cidadão a dignidade e não se mostra desarrazoado o cumprimento de sentença por meio do bloqueio de verbas.
IX – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Parte isenta de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00 corrigidos e com juros de mora desta data.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.